Tribunal: TJDFT
Processo: 0751686-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751686-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR VINICIUS RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE TRÁFICO ANTERIORMENTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. VALORAÇÕES NEGATIVAS AFASTADAS. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados. 2. O depoimento prestado pelos agentes policiais que realizaram as diligências e efetuaram o flagrante tem presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrou-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, mas deve ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias. Precedente do STJ. 4. Na linha da tese fixada no Tema 1.077 de Recursos Especiais Repetitivos do colendo Superior Tribunal de Justiça, “condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente”. 5. Interpretando-se extensivamente a tese fixada pelo Tema 1.077, assimila-se que é incabível o aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, pela valoração negativa da culpabilidade pelo simples fato de o réu já ter praticado o delito de tráfico de drogas. 6. Considera-se fundamentação inidônea quando a r. sentença, por apresentar afirmações genéricas, não indica quais são os elementos aptos e concretos a conduzir a uma análise negativa das consequências do crime, sobretudo porque as consequências genéricas do tráfico de drogas já foram consideradas pelo legislador no momento da cominação da pena em abstrato. 7. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem. 8. A corrente majoritária do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o artigo 42 da Lei no 11.343/2006 autorize a exasperação da pena em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade) como vetor único. 9. Tendo o sentenciante majorado a pena com amparo no artigo 42 da Lei de Drogas, fazendo menção à natureza e quantidade do entorpecente (crack), deve ser mantida a exasperação, por traduzir alto potencial ofensivo à sociedade, especialmente à saúde pública. 10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 33 e 42, ambos da Lei 11.343/06, e 59 do CP, defendendo a sua absolvição em razão da insuficiência de provas quanto à autoria do crime. Sustenta que a natureza e a quantidade de drogas constituem circunstância única, razão pela qual não podem ser valoradas separadamente para o incremento da pena-base. Insurge-se, por fim, acerca dos critérios de elevação da pena na primeira fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 33 da Lei 11.343/06, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. Assim, para entender-se pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.742.438/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. FISHING EXPEDITION NÃO EVIDENCIADA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM PROPORCIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 e 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME (...) 6. A grande quantidade e a natureza das drogas apreendidas são circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificando a elevação da pena-base, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/06. (...) (AREsp n. 2.714.235/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 3/1/2025). DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria." (...) (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). Assim, “A pretensão recursal esbarra na Súmula 83/STJ, já que o entendimento aplicado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ” (AREsp n. 2.385.211/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 24/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003